Tribunal: TJMT
Processo: 0008843-35.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008843-35.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONELLA TELES COIMBRA (EMBARGANTE), NARALINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 023.926.101-18 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), NARALINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 023.926.101-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. T. C. (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), A. T. C. (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008843-35.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, A. T. C.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTEVE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO. ALEGADA OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso do Município de Rondonópolis e fixou, de ofício, honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, a serem suportados, se o caso, proporcionalmente entre os requeridos, conforme art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.313 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é obscuro quanto à responsabilização exclusiva do Município de Rondonópolis pelos honorários advocatícios, conforme alegado pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. Não se verifica obscuridade, pois o acórdão é claro ao condicionar a divisão dos honorários “se for o caso”, afastando qualquer condenação automática ao Estado.
5. A irresignação do Embargante revela pretensão de reexame do mérito, o que extrapola os limites do recurso integrativo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de obscuridade na expressão ‘se for o caso’ afasta a pretensão de redirecionar ou excluir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados no acórdão.”
“2. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, salvo na presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 3.4.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11.6.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008843-35.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, A. T. C.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que exercendo o juízo de retratação, negou provimento ao apelo do Município de Rondonópolis e fixou, de ofício, os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme os critérios estabelecidos no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil e nos termos da tese firmada no Tema n.o 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos, se for o caso (id. 315749354).

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração (id. 318340856) que a decisão colegiada foi obscura quanto a real intenção do julgado, requerendo que o acórdão esclareça que a condenação em honorários advocatícios recai exclusivamente sobre o Município de Rondonópolis, afastando qualquer interpretação de rateio com o

Estado, porquanto a sentença recorrida condenou apenas o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo qualquer condenação em face do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, requer “que o v. acórdão esclareça, de forma expressa, que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 refere-se somente ao Município de Rondonópolis, conforme a sentença e o objeto do recurso”.

Contrarrazões pelo Embargado, defendendo a ausência de vício na decisão recorrida (id. 330065399).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008843-35.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, A. T. C.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que exercendo o juízo de retratação, negou provimento ao apelo do Município de Rondonópolis e fixou, de ofício, os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme os critérios estabelecidos no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil e nos termos da tese firmada no Tema n.o 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos, se for o caso (id. 315749354).

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante pede o esclarecimento do ato decisório, no entanto, sem demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Isso porque a “real intenção” do julgado restou claramente evidenciada, no seu inteiro teor, notoriamente na parte dispositiva, quando esclarece que a divisão dos honorários somente se aplicará se for o caso de divisão, veja-se:

(...) Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município requerido, no tocante ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Por se tratar de matéria de ordem pública,
reformo, de ofício
, a sentença recorrida quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme os critérios estabelecidos no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil e nos termos da tese firmada no Tema n.o 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, fixando-os no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos,
se for o caso
. (...) [Destaquei]

É evidente, pois, que, não sendo o caso de divisão entre os requeridos, não se aplicará o rateio proporcional, não havendo, obscuridade a se esclarecer no voto embargado.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1a TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso.

II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do mérito deliberado, situação que torna a pretensão recursal ilegítima.

Por todo o exposto,
Rejeito
os aclaratórios manejados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

[1]

Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026